Tribunal: STF
Processo: Rcl 87385
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG contra decisão proferida pela Turma Recursal Cível de Belo Horizonte/MG. O ato reclamado manteve a condenação do instituto ao pagamento de valores retroativos referentes ao complemento do piso nacional da Enfermagem, compreendendo o período de maio a outubro de 2023, mesmo diante da ausência do repasse de recursos federais para tal finalidade.



    O reclamante sustenta que o julgado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7222. A violação apontada reside no fato de que a implementação da diferença remuneratória para servidores estaduais e municipais deve ocorrer na exata medida dos recursos provenientes da assistência financeira da União. 



    O reclamante enfatiza que uma lei federal não pode impor um piso salarial a estados e municípios sem o correspondente e integral aporte de recursos para cobrir tal diferença, sob pena de ofensa ao princípio federativo.



    O reclamante narra que a controvérsia teve origem em uma ação ajuizada por uma servidora pública estadual, profissional de enfermagem, que pleiteava o pagamento retroativo do complemento do piso e sua inclusão na base de cálculo de gratificações e vantagens. Embora a Turma Recursal tenha reformado a sentença de primeiro grau para afastar a inclusão do complemento na base de cálculo de outras verbas, por entender que sua natureza é de remuneração global e não de vencimento base, o órgão julgador manteve a condenação ao pagamento retroativo. 



    Desta forma, ao impor o pagamento sem o devido repasse federal, a decisão da Turma Recursal estaria em desacordo com a ADI 7222. Para reforçar sua tese, são mencionados precedentes como as Reclamações 83.241 e 83.245/MG, nas quais foram cassadas decisões que determinavam o pagamento retroativo e o efeito cascata sobre outras rubricas, reiterando que a assistência financeira da União é condição essencial para a exigibilidade do pagamento por parte dos entes federados.



    No mérito, o reclamante pede a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 3): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. INCLUSÃO NAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à complementação do piso salarial da enfermagem, com efeitos retroativos a maio de 2023, e determinou a inclusão desse complemento na base de cálculo de gratificações e vantagens remuneratórias.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo em relação às parcelas de maio a outubro de 2023 e (ii) a complementação do piso salarial da enfermagem deve integrar a base de cálculo de gratificações e vantagens remuneratórias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O vínculo jurídico entre as partes e a responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos justificam a rejeição do pleito de ilegitimidade passiva do IPSEMG.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os segundos embargos na ADI 7222, firmou entendimento de que o piso salarial da enfermagem se refere à remuneração global e não ao vencimento base, afastando a repercussão desse complemento no cálculo de gratificações e adicionais. 



    5. A inclusão do complemento na base de cálculo das gratificações extrapola os limites fixados pelo STF, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.”



    A decisão reclamada está correta.



    Os repasses previstos na EC 127/2022 e na Lei 14.581/2023 estruturam a responsabilidade interfederativa e não funcionam como condição suspensiva oponível ao trabalhador.



    O STF, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha.



    Cabe ao Estado/ao IPSEMG buscar o ressarcimento perante a União em vez de transferir ao servidor o risco de caixa decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses.



    Por fim, nas Reclamações 83.241 e 83.245/MG, o STF assentou que a complementação de piso é parcela meramente instrumental, destinada a adequar a remuneração ao mínimo legal, não constituindo aumento do vencimento básico. Daí por que não pode compor a base de cálculo de demais vantagens (gratificações, adicionais, quinquênios etc.), sob pena de “efeito-cascata” vedado, sem lei específica que reestruture a carreira, em coerência com a ADI 7.222/ED (quanto aos limites do piso) e com a Súmula Vinculante 37.



    Não se extrai desses precedentes, contudo, qualquer condicionamento da exigibilidade do complemento, perante o servidor, à comprovação de prévio e suficiente repasse de recursos federais, mas tão somente uma limitação à sua repercussão sobre outras rubricas remuneratórias. No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida na Rcl 86.102/MG, ajuizada pelo mesmo Instituto de Previdência, com os mesmos pedidos e causas de pedir.



    Assim, a Turma Recursal bem decidiu ao assegurar o retroativo devido à servidora e, paralelamente, afastar a integração do complemento na base das vantagens.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente